Tribunal: STF
Processo: ARE 1431328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL. GLOSAS.



    Não cabe a declaração de nulidade do título executivo que instrumentaliza a execução com base no entendimento firmado no julgamento do RE nº 729.744/MG - submetido ao rito da repercussão geral -, no sentido de que “o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo", porquanto o parecer emanado pelo TCE restou acolhido pela Câmara Municipal, inclusive no que toca às glosas.



    CONTROLE JURISDICIONAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE.



    A garantia fundamental de acesso ao Poder Judiciário contempla a possibilidade de revisão judicial das decisões do Tribunal de Contas tomadas em processos de fiscalização, entretanto, sua reforma é condicionada à existência de provas concretas da ausência de responsabilidade do agente público, sobretudo da ausência de dolo ou culpa.



    RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO APENAS QUANTO AO ITEM 3.5 DO PROCESSO DE CONTAS.



    O Tribunal de Contas do Estado imputou ao prefeito municipal débitos decorrentes de pagamentos realizados a maior a servidores inativos do município e de multas de trânsito pagas pela administração sem o devido ressarcimento por parte dos autores das infrações. No que tange aos pagamentos realizados a maior, o autor não produziu provas aptas a afastar a presunção de certeza e liquidez ínsitas ao título executivo extrajudicial. Ademais, restou demonstrado que o embargante detinha pleno conhecimento quanto aos pagamentos irregulares, todavia, de maneira negligente para com o patrimônio público, quedou-se inerte.



    Em relação às multas de trânsito, contudo, melhor sorte assiste ao recorrente, uma vez que, se depreende dos documentos acostados ao feito, que este ordenou a criação de comissões especialmente designadas para a finalidade de identificar a autoria das infrações de trânsito, as quais lograram identificar diversos servidores. Consta, ainda, que, no exercício de 2009, a Municipalidade, já sob nova administração, procedeu à cobrança de tais valores. Cabível, portanto, a desconstituição do título executivo no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31, § 2º; e 71, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente